Tribunal: TJMT
Processo: 1047095-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047095-34.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WESLEY AMORIM MIRANDA - CPF: 007.649.821-25 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS APONTADOS – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos por
BANCO BMG S/A
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado, defendendo que a “juntou os documentos atinentes a contratação, que conta com procedimento legal e regular e indica claramente que a modalidade contratual é de cartão de crédito consignado e não de empréstimo consignado comum, demonstrando haver contrato com informações claras, contendo termos extremamente claros, evidenciando com clareza os termos da contratação a contar do título, impedindo a confusão quanto a modalidade contratual, além de ter sido realizados saques diversos. A modalidade possui previsão legal expressa e os descontos são realizados em valor mínimo apurado mensalmente” (id. 253895655 - Pág. 2).

Entende que “a decisão recorrida contém vícios que carecem de saneamento, o que se pretende mediante a oposição destes aclamatórios, requerendo portando seja sanado o vício existente.” (id.

253895655 - Pág. 2).

Assevera que a “decisão de mérito, ordenou-se a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, além de restituição de valores de forma simples e condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência. No entanto, há clara omissão na decisão, vez que a parte autora não contratou junto a instituição bancária empréstimo consignado comum, mas sim cartão de crédito consignado, não devendo ser convertido o contrato, vez que o contrato não pauta de falta de informação, muito menos ilegalidade ou abusividade. Apenas a título de esclarecimento, faz-se necessário distinguir o empréstimo do cartão de crédito consignado. O objetivo do empréstimo é a obtenção de um crédito a ser pago em prestações fixas e sucessivas estabelecidas previamente no momento da contratação, enquanto no cartão de crédito, o objetivo primordial é a sua utilização em compras, sendo facultado o uso para saques autorizado ou complementar, onde o valor da fatura depender exclusivamente da utilização do cartão. No caso dos autos, a contratação cumpre COM DEVER DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE CONTRATUAL, a contar do título, dada a clareza do contrato e impossibilidade de confusão quanto a modalidade contratada, como demonstra a jurisprudência deste Tribunal de forma muito clara (...) No caso dos autos, é notório o uso do cartão para realizar saque, serviço exclusivo dessa modalidade contratual, em que não se confunde com empréstimo comum (...) Portanto, a controvérsia se dá quanto a modalidade avençada entre as partes, de cartão de crédito consignado e não de empréstimo consignado e os fatos, elencados nos autos evidenciam a inaplicabilidade da conversão do contrato. Destarte, requer seja sanada a omissão verificada, para que seja esclarecida a questão, de modo que seja impossível ordenar modificação do contrato, já que a parte autora tinha conhecimento da modalidade da contratação avençada, visto que realizou inúmeros saques complementares com o cartão de crédito consignado. Convém elucidar que o caso dos autos a parte requerente pleiteou a declaração de nulidade do contrato e de inexistência do débito, contudo, como se verifica, o contrato foi regularmente entabulado e o cartão foi utilizado nesta modalidade, uma vez que a contraente realizara compras e saque por meio dele. Como se não bastasse, outra questão que chama a atenção nos autos, é o período pelo qual os descontos eram realizados nos proventos da apelante, ou seja, desde novembro do ano de 2015, fato que causa estranheza, pois, não é crível uma pessoa simplesmente ignorar esses descontos por tão longo período sem buscar saber do que se trata. Nesse viés inconcebível declarar a nulidade da relação contratual ou a inexistência do débito, impondo-se o julgamento de improcedência dos pedidos exordiais sob pena de julgamento extrapetita” (id. 253895655 - Pág. 3/4).

Consigna que “, a controvérsia se dá quanto a modalidade avençada entre as partes, de cartão de crédito consignado e não de empréstimo consignado e os fatos, elencados nos autos evidenciam a inaplicabilidade do preceito sumular indicado, pois a realização de SAQUES QUE CUMPREM PRECEITOS REGULARES, TAMBÉM INDICAM O CONHECIMENTO DA MODALIDADE DE CARTÃO. Não cabe, portanto, alegar de forma genérica que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é instrumento negocial ilícito, porque, como vimos, está autorizado em lei e disciplinado pelas autoridades reguladoras bancária e previdenciária. Igualmente, não cabe inquiná-lo pura e simplesmente de abusivo por conta de sua dinâmica de funcionamento. A sistemática de utilização do cartão de crédito com margem consignável, aliás, deve ser esmiuçada nesta decisão para que se possa perceber que não há abusividade latente na dinâmica de funcionamento proposta pela instituição ré no ato de contratação, mas, via de regra, descontrole subsequente no planejamento de gastos rotativos pelo próprio cliente que, ao final, acaba levando ao aumento da dívida. De fato, temos que, uma vez assinado o contrato e a permissão de consignação, o banco réu atribui um limite de crédito que a parte requerente pode utilizar para fazer compras e/ou saques empregando o cartão emitido. O cartão de crédito, neste aspecto, funciona da mesma forma que um cartão de crédito normal sem margem consignável, permitindo que o cliente adquira os produtos e saque valores em caixa eletrônico, conforme os limites financeiros disponibilizados. Conforme já foi dito antes, o histórico da transação e, principalmente, de utilização do cartão de crédito, deixa clarividente que a parte autora contratou o produto conscientemente, fez uso voluntário do crédito disponibilizado pela parte requerida, deixou a margem consignável de seu benefício pagar o valor mínimo da fatura vencida por meses e, invés de pagar o saldo remanescente o quanto antes, protelou sua quitação, elevando-o imprudentemente. Agora, tencionando se liberar da dívida e escorada na tese de ausência de informação suficiente, almeja ver rescindido o contrato e, mais ainda, devolvidas as importâncias pagas; o que não pode ser admitido. É inviável, igualmente, promover a mudança do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo puro e simples porque o cliente, na modalidade consignável, não toma do banco antecipadamente um valor certo e determinado com assunção da obrigação de pagamento posterior, invariavelmente parcelado, mas, em verdade, utiliza de forma dinâmica e paulatina a margem de crédito que lhe foi disponibilizada via cartão para realizar compras e saques que devia pagar de formal integral mensalmente, sob pena de rolar o saldo remanescente inadimplido, que, como vimos, será acrescido dos juros contratados” (id. 253895655 - Pág. 5).

Deduz que o “contrato é legalmente previsto, formalmente válido, destituído de abusividade presumida e insciente de erro de consentimento que, como vimos, acabou excluído por conta do histórico de utilização consciente e voluntária do crédito por meses e meses. Não há que se falar, portanto, em rescisão judicial do ajuste e a parte requerente, caso pretenda se liberar da obrigação validamente contratada e assumida, deve solicitar o cancelamento administrativo dos cartões de crédito, conforme já previsto em contrato e, havendo eventual saldo remanescente de faturas inadimplidas, cumpre pagá-lo, utilizando os descontos mínimos na margem consignável até final liquidação, ou, alternativamente, quitá-lo por meio de pagamento único” (id. 253895655 - Pág. 6).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, por conseguinte, modificar o julgado.

A parte Embargada, intimada (id. 254418154 - Pág. 1), quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos por
BANCO BMG S/A
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SÚMULA 297 DO STJ – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado” (id.

251919663 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos,
com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025